Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020310-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ LIMA - CPF: 070.651.853-54 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENYFER OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 062.687.281-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON SOARES - CPF: 600.575.183-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – SITUAÇÃO IDÊNTICA À CORRÉ, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – CORRÉ EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃOS DO TJMT –
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE EXPLOSIVO
[34KG] – REGIÃO FRONTEIRIÇA – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – FINALIDADE ACAUTELATÓRIA – PROPORCIONALIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT –

ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC 107648/2016; HC nº 1012143-60.2019.8.11.0000).

O inquérito policial ainda não foi concluído, de modo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico mostra-se razoável, ao menos até que seja formalizada a opinião delitiva (STJ, HC 543897/BA), assegurando-se o exame pelo juiz da causa, que possui proximidade e horizontalidade do fato.

“
O monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção [...], se comparada à prisão processual”
(TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020310-90.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DR. MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA

PACIENTE:

DANIEL DA CRUZ LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
DANIEL DA CRUZ LIMA
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003655-04.2024.8.11.0013),
que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares, dentre as quais a monitoração eletrônica, pelo cometimento, em tese, de
adulteração de sinal de veículo automotor, posse de artefato explosivo e transportar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente – art. 311, §2º, III, do CP, art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/1998 – (ID 228656688-fls.96/108).

O impetrante sustenta que a medida cautelar de monitoramento eletrônico: 1) ofenderia o princípio da isonomia por não ter sido imposta à
coinvestigada Jhenyfer Oliveira Almeida, a qual está na mesma situação jurídica do paciente
; 2)
não estaria fundamentada;
3) seria
“excessiva, desnecessária e desproporcional”
.

Requer a concessão da ordem para a
“revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica”
(ID 228656681), com documentos (ID 228656686 e ID 228656688).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
230114693
).

O Juízo singular prestou informações (ID 231555662).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS

– POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE, E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – MEIO DE MANTER O AGENTE VINCULADO AO JUÍZO, GARANTINDO A EFICÁCIA DAS DEMAIS CAUTELARES FIXADAS, EVITANDO-SE A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSEGURANDO A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FERRAMENTA DE SEGURANÇA PÚBLICA – NÃO EVIDENCIADA A ALEGADA SIMILITUDE FÁTICA COM A COINVESTIGADA DESONERADA DO USO DO INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 234997690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.7.2024, na audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular concedeu liberdade provisória para o paciente e para a coinvestigada
Jhenyfer Oliveira Almeida
mediante a seguinte fundamentação:

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de (i) DANIEL DA CRUZ LIMA, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, c/c artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98; (ii e iii) JHENYFER OLIVEIRA ALMEIDA [...], pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98.

O Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão em flagrante [...], todavia, requerendo a concessão de medidas cautelares diversas da prisão [...].

A Defesa manifestou sua concordância com a concessão de medidas cautelares quanto a DANIEL DA CRUZ LIMA e JHENYFER OLIVEIRA ALMEIDA, sustentando a desnecessidade de monitoração eletrônica.

[...]

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 162684830), o Boletins de Ocorrência nº 2024.212741 (id. 162684839) e 2024.212802 (id. 162684840), Termos de Exibição e Apreensão (id. 162685796 e 162685797), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados praticaram os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória. Isto porque, conforme já exposto acima, foram abordados pelos PRFs em posse de quantia substancial de explosivos, bem como apurou-se a existência de adulteração no sinal identificador do veículo em que trafegavam.

[...]

Verifico que DANIEL DA CRUZ LIMA e JHENYFER OLIVEIRA ALMEIDA são primários e possuem residência neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Desta feita, parece-me suficiente, quanto aos mesmos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em vistas às particularidades do caso concreto, estabeleço as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem cumpridas pelos flagrados DANIEL DA CRUZ LIMA e JHENYFER OLIVEIRA ALMEIDA:

a) obrigação de comparecimento a todos os atos processuais quando intimados; b) proibição de acesso e frequência a garimpos; c) proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência sem autorização do Juízo; d) obrigação de manter endereço e telefone atualizados nos autos (juntando comprovante), fazendo a comunicação quando trocar de residência; e) pagamento de fiança no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada custodiado. f)
uso de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA apenas com relação ao custodiado DANIEL DA CRUZ LIMA
. g) não se envolver em novos crimes.”
(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 228656688-fls.96/108).

Pois bem.

Verifica-se que, em 18.7.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de
adulteração de sinal de veículo automotor, posse de artefato explosivo e transportar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente – art. 311, §2º, III, do CP, art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 e art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/1998 –, ao passo que à coinvestigada
Jhenyfer Oliveira Almeida não fora atribuída a prática do primeiro fato criminoso [adulteração de sinal de veículo automotor –
art. 311, §2º, III, do CP –], a revelar que [o paciente] não está na mesma situação fática.

Afigura-se
“incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto –10.10.2016; HC nº 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva –30.9.2019).

Em sua vez, o Juízo singular aplicou o monitoramento eletrônico por considerar adequado à gravidade dos crimes, circunstâncias do fato e às suas condições pessoais [do paciente], notadamente a prática, em tese, de
adulteração de sinal de veículo automotor e a posse de
“quantia substancial de explosivo”
[34kg], ambos em região de fronteira com a Bolívia [Pontes e Lacerda/MT].

Com efeito,
o inquérito policial ainda não foi concluído, de modo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico mostra-se razoável, ao menos até que seja formalizada a opinião delitiva (STJ, HC 543897/BA – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020), assegurando-se o exame pelo juiz da causa, que possui proximidade e horizontalidade do fato.

Noutro giro,
“
o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção [...], se comparada à prisão processual”
(TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000 – Relator Des. Helio Nishiyama – 11.4.2024).

Nesse quadro, impõe-se preservar a medida cautelar [monitoração eletrônica].

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024